Tribunal: TJBA
Processo: 8149750-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149750-19.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES APELADO: ANTONI SALMON ANDRADE ARAUJO Advogado(s): EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO POSTERIOR À APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECE A TEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em razão de inadimplemento contratual em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. Deferida liminar de busca e apreensão, o veículo foi apreendido em 08/01/2025. O réu quitou integralmente o débito em 15/01/2025, requerendo a purgação da mora. O juízo de origem reconheceu a tempestividade do pagamento, declarou purgada a mora, determinou a restituição do veículo e rateou os ônus sucumbenciais. O banco apelou, sustentando intempestividade do pagamento e requerendo a consolidação da propriedade do bem, bem como a inversão dos ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se o pagamento realizado pelo devedor em 15/01/2025 configura purgação tempestiva da mora, passível de rediscussão nesta instância; e (ii) definir a quem incumbe o ônus da sucumbência, diante da quitação integral da dívida após o ajuizamento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que reconhece a tempestividade da purgação da mora e determina a devolução do bem, quando não impugnada oportunamente, torna-se imutável e indiscutível no processo, em razão da preclusão temporal, conforme os arts. 505 e 507 do CPC, que vedam a rediscussão de matéria já decidida quando preclusa a oportunidade recursal. 4. A preclusão processual, expressão da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, impede o reexame da questão ainda que se entenda, em tese, que o pagamento tenha ocorrido fora do prazo do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 5. A jurisprudência dos Tribunais de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, não tendo o credor se insurgido contra decisão que admite a purgação da mora, opera-se a preclusão, inviabilizando a reapreciação do tema em sede recursal (TJ-SP, AC nº 1000699-16.2020.8.26.0020; TJ-MG, AC nº 5002072-47.2022.8.13.0071). 6. Quanto aos ônus sucumbenciais, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar as despesas processuais quem deu causa à demanda. Embora a ação tenha sido julgada procedente em razão da satisfação do débito, foi o réu quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao descumprir o contrato e provocar a necessidade de tutela judicial. 7. O entendimento consolidado na jurisprudência (TJ-PR, APL nº 0003189-54.2021.8.16.0090; TJ-SP, AC nº 1021367-39.2021.8.26.0451) é de que, em hipóteses de purgação da mora posterior à propositura da ação de busca e apreensão, a sucumbência deve ser imposta ao devedor, por força do princípio da causalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação oportuna à decisão que reconhece a tempestividade da purgação da mora acarreta preclusão, vedando sua rediscussão em sede recursal. 2. Em ação de busca e apreensão, o devedor que dá causa à demanda e posteriormente quita o débito deve suportar os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8149750-19.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, o Banco Pan S/A e, como apelado, Antoni Salmon Andrade Araújo. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça